Tribunal: STF
Processo: ARE 1492524
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LESÃO CAUSADA POR TROCA DE TIROS ENTRE MELIANTES E A POLÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO PROJÉTIL. TEMA Nº 1.237 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. BAIXA À ORIGEM.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VÍTIMA ATINGIDA NO ABDÔMEN POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO ORIUNDO DO CONFRONTO ARMADO ENTRE BANDIDOS E POLICIAIS MILITARES, DURANTE OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS POLICIAIS E O EVENTO DANOSO. LAUDO DE BALÍSTICA INCONCLUSIVO DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE APONTAR QUE A MUNIÇÃO QUE ATINGIU UMA DAS AUTORAS PARTIU DE ARMA DE AGENTE ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, PARÁGRAFO 6º DA CRF/1988. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO QUE NÃO ABRANGE O RISCO INTEGRAL. SENTENÇA QUE MERECE REPARO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO DO REU PROVIDO.” (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação ao art. 37, § 6º, da Constituição da República. Discorrem sobre a teoria do risco administrativo, argumentando com o dever do Estado de responder pelos danos decorrentes de ferimentos provocados por projétil, quando houver troca de tiros entre meliantes e a polícia, ainda quando não comprovada a origem da munição —se advinda, ou não, do armamento policial (e-doc. 11).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. A controvérsia é do ARE nº 1.385.315-RG/DF, submetida à sistemática da Repercussão Geral, Tema nº 1.237, da relatoria do Ministro Edson Fachin. 



    4. Ante o exposto, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, a fim de que, após o trânsito em julgado do precedente, exerça eventual juízo de retratação, considerado o Tema nº 1.237 do ementário da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator